Tribunal: TCU
Processo: 031.825/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida em favor de Paulo Vicente Papotto pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (TRT-SP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida em favor de Paulo Vicente Papotto pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (TRT-SP); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Paulo Vicente Papotto (à Peça 10 sob o no 20787804-04-2005-000026-9), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata suspensão dos pagamentos inerentes aos quintos de função, em respeito à decisão proferida pelo STF no RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (TRT-SP) e ao interessado, para ciência; e 9.3.2. arquive o presente processo.